Tribunal: TJMT
Processo: 1015129-40.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015129-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLAUBER ROGER SOARES DE SOUSA - CPF: 023.772.603-30 (ADVOGADO), ROWERSAN CABRAL SILVA - CPF: 029.080.272-59 (AGRAVANTE), BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CNPJ: 01.852.137/0001-37 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ROWERSAN CABRAL SILVA

AGRAVADO:
BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE APREENSÃO DO VEÍCULO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DOCUMENTO QUE IDENTIFICA CONTRATO, PARCELA, DATA DE VENCIMENTO E VALOR. TEMA 1.132 DO STJ.

MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE POR CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. CONTRATO QUE, EM JUÍZO SUMÁRIO, INDICA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTA FASE, DE COBRANÇA DIÁRIA SEM INFORMAÇÃO DA TAXA CORRESPONDENTE.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão de veículo, ao fundamento de que estavam demonstrados o vínculo contratual, a garantia fiduciária e a mora do devedor.

O agravante sustentou a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a ausência de comprovação válida da mora, em razão de suposta genericidade da notificação extrajudicial, e a descaracterização da mora por alegada abusividade contratual consistente na capitalização diária de juros sem informação da respectiva taxa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade da justiça em favor do agravante; (
ii
) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, com identificação do contrato, da parcela inadimplida, da data de vencimento e do valor devido, é suficiente para comprovar a mora; e (
iii
) saber se a alegação de capitalização diária de juros, não demonstrada de forma inequívoca nesta fase processual, autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando a impugnação se apoia apenas em informação cadastral contemporânea à contratação do financiamento, sem prova atual e robusta de capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pessoal pelo devedor, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

No caso, a notificação extrajudicial não se revela genérica, pois identifica o contrato nº 300661399-0, a parcela nº 1, a data de vencimento em 08/01/2026 e o valor da prestação de R$ 2.333,42, elementos suficientes para permitir ao devedor conhecer a obrigação reputada inadimplida.

A alegação de abusividade decorrente de capitalização diária de juros não encontra suporte bastante em juízo sumário, pois o contrato indica taxa mensal e, nesta fase processual, não há demonstração inequívoca de cobrança diária sem informação da taxa correspondente.

A hipótese distingue-se dos precedentes que reconhecem abusividade de capitalização diária sem adequada informação ao consumidor, pois, no caso concreto, a prova disponível aponta, em cognição sumária, para pactuação de capitalização mensal, admitida nos contratos bancários quando expressamente contratada.

A discussão sobre eventual abusividade contratual demanda cognição mais ampla, contraditório e exame da integralidade do instrumento contratual e da metodologia de cálculo, não sendo suficiente, neste momento processual, para afastar a mora formalmente constituída ou cassar a liminar deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando inexistem elementos atuais e robustos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência. 2. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a mora é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, especialmente quando o documento identifica o contrato, a parcela inadimplida, a data de vencimento e o valor devido. 3. A alegação de capitalização diária de juros não demonstrada de forma inequívoca em juízo sumário não autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão, quando os elementos disponíveis indicam pactuação de capitalização mensal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, Tema Repetitivo nº 1.040; STJ, Tema nº 28; Súmula nº 539/STJ; TJMT, AI nº 1041300-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, AI nº 1019704-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025; TJMT, AI nº 1010382-47.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROWERSAN CABRAL SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1011851-05.2026.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S/A
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

Na decisão agravada, o Juízo de origem consignou que a petição inicial foi regularmente instruída com o contrato firmado entre as partes, bem como com planilha demonstrativa da evolução da dívida vencida e vincenda. Assentou, ainda, que a mora do devedor estaria comprovada por meio da notificação extrajudicial
.

Com base nesses elementos, entendeu estarem preenchidos os requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, razão pela qual deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo
Renault
Kardian

Evolut
, ano/modelo 2024/2025
, alienado fiduciariamente em garantia do contrato celebrado entre as partes.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Preliminar.

Da necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Mérito Recursal.

Afirma que a mora não teria sido validamente comprovada, pois a notificação extrajudicial seria genérica e não indicaria, com clareza, quais parcelas estariam em atraso.

Aduz, ainda, que o contrato conteria abusividade no período de normalidade contratual, consistente na capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, circunstância que, segundo defende, descaracterizaria a mora à luz do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, por isso, a revogação da liminar, a restituição imediata do veículo e a extinção da ação originária sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, o indeferimento da medida constritiva.

O recurso é tempestivo, e o recolhimento do preparo encontra-se
sobrestado, aguardando ulterior deliberação deste Relator, conforme certidão constante do
ID nº
3
5
9342887
.

A tutela de urgência recursal foi
indeferida
por este Relator, ante a ausência de demonstração dos requisitos legais indispensáveis à sua concessão, conforme se extrai da decisão de
ID 3
59737393
.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que a liminar teria sido cumprida e de que a ausência de pagamento integral do débito acarretaria a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário. Também impugna a gratuidade da justiça. No mérito, afirma que o agravante deixou de adimplir a primeira parcela do contrato, vencida em 08/01/2026, e que a notificação extrajudicial não seria genérica, pois indicaria o contrato, a parcela inadimplida, a data de vencimento e o valor da prestação. Aduz, ainda, que o contrato prevê capitalização mensal, não diária, e que a tese de abusividade contratual não autoriza a reforma da liminar nos limites cognitivos do agravo.

(ID 3
62610398
)
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e da ausência de interesse de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: ROWERSAN CABRAL SILVA

AGRAVADO:
BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
ROWERSAN CABRAL SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1011851-05.2026.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S/A
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

Na decisão agravada, o Juízo de origem consignou que a petição inicial foi regularmente instruída com o contrato firmado entre as partes, bem como com planilha demonstrativa da evolução da dívida vencida e vincenda. Assentou, ainda, que a mora do devedor estaria comprovada por meio da notificação extrajudicial
.

Com base nesses elementos, entendeu estarem preenchidos os requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, razão pela qual deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo
Renault
Kardian

Evolut
, ano/modelo 2024/2025
, alienado fiduciariamente em garantia do contrato celebrado entre as partes.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1. Da preliminar arguida pela instituição financeira agravada em sede de contrarrazões.

1.1. Da alegada
revogação da impugnação a gratuidade de justiça.

De início, mantenho a gratuidade da justiça deferida em favor do agravante.

A impugnação apresentada pelo agravado apoia-se, em essência, em informação cadastral contemporânea à contratação do financiamento, alusiva à renda ou ao faturamento informado para aprovação do crédito. Tal elemento, por si só, não é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sobretudo quando o agravante afirma estar desempregado e quando inexistem, nesta fase, elementos robustos e atuais capazes de demonstrar capacidade financeira incompatível com o benefício.

Assim, preserva-se a assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo competente caso sobrevenham provas concretas em sentido contrário.

É como voto.

1.2. Da perda superveniente do objeto.

Também não prospera a preliminar de perda superveniente do objeto. A eventual execução da liminar e a alegada consolidação da posse e da propriedade fiduciária constituem consequências do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, mas não eliminam, automaticamente, o interesse recursal do devedor em obter o controle jurisdicional da decisão que autorizou a apreensão. O provimento recursal, se cabível, ainda poderia produzir efeitos jurídicos relevantes, inclusive quanto à manutenção, reversão ou responsabilização decorrente do ato constritivo. Não se pode, portanto, transformar a execução da própria decisão agravada em obstáculo absoluto ao exame do agravo, sob pena de esvaziar o controle recursal das tutelas liminares.

Mérito Recursal.

Da
regularidade da comprovação da mora e a alegada abusividade decorrente de capitalização diária de juros.

Inicialmente, cumpre assentar que, em sede de agravo de instrumento, a
cognição do Tribunal deve restringir-se à aferição do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, observando-se o caráter não exauriente próprio desta via recursal.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos a serem examinados à luz da cognição sumária.

No mérito, a decisão agravada deve ser mantida.

O procedimento de
busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária possui disciplina própria no Decreto-Lei n. 911/1969.

O sistema legal confere ao credor fiduciário a possibilidade de requerer a apreensão do bem quando demonstrados o vínculo contratual, a garantia fiduciária e a mora do devedor.

A mora, nesse regime, decorre do simples vencimento da obrigação, exigindo-se, para fins de ajuizamento da demanda, a comprovação formal prevista na legislação especial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132, firmou orientação no sentido de que, para comprovar a mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiro.

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência desta Corte,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PESSOAL DISPENSÁVEL. INADIMPLEMENTO REITERADO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:
“1. Nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a comprovação do inadimplemento contratual, aliada ao encaminhamento da notificação ao endereço indicado no contrato, é suficiente para a constituição em mora do devedor.
2. É desnecessária a comprovação do recebimento pessoal da notificação para validade da mora, desde que observadas as exigências legais. 3. O inadimplemento reiterado das parcelas contratadas legitima a concessão e a manutenção da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.”

(N.U 1041300-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
publicado
no DJE 04/05/2026)

No caso concreto, a tese de que a notificação seria genérica não se sustenta diante dos próprios elementos constantes dos autos. Conforme documentado
no
ID. 362610398
, a notificação extrajudicial indicada pelas partes identifica o contrato nº 300661399-0, aponta a parcela nº 1, informa a data de vencimento em 08/01/2026 e indica o valor da parcela de R$ 2.333,42.

Assim, mesmo sob uma interpretação teleológica da exigência de notificação, voltada à ciência do devedor e à preservação da possibilidade de adimplemento, o documento satisfaz sua finalidade mínima.

A notificação não se limitou a afirmar genericamente a existência de inadimplemento; ao contrário, trouxe dados suficientes para permitir ao devedor identificar o contrato e a prestação reputada inadimplida. Pela interpretação literal e sistemática do Decreto-Lei nº 911/1969, em conformidade com o Tema 1.132 do STJ,
in
verbis
:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

A propósito, a questão ora enfrentada já foi apreciada por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, em julgado de minha relatoria, cujo fundamento determinante revela-se aplicável à hipótese vertente:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PROCEDIMENTO REGULAR. LIMITES DO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.132), a constituição em mora se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo destinatário.

4. No caso, a notificação identifica o título e as obrigações inadimplidas, cumprindo a finalidade legal e contratual exigida.

5. As matérias de fundo relativas ao contrato, como eventual onerosidade excessiva, força maior, desequilíbrio contratual ou aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não foram objeto da decisão agravada e, por isso, não podem ser
analisadas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

6. A decisão observou o rito previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, não se verificando ilegalidade ou abusividade que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento.

2. O agravo de instrumento possui cognição vinculada à matéria decidida no juízo de origem, sendo vedado à instância recursal conhecer de temas não enfrentados pela decisão agravada.” [...] (N.U 1019704-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)

Noutro giro, quanto à alegada capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa diária, cumpre assentar que, em tese, o reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual, tais como juros remuneratórios e capitalização, pode descaracterizar a mora, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.

Do mesmo modo, a jurisprudência
deste Tribunal
tem reconhecido a abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem a devida indicação da taxa diária correspondente, por violação ao dever de informação e transparência contratual.

Ocorre que tais premissas não conduzem, automaticamente, ao provimento do recurso.

Conforme se extrai
do conjunto probatório
, o contrato aponta taxa mensal de 2,16% ao mês e, em análise sumária, não evidencia previsão de capitalização diária.

Ao revés, o agravado aponta a existência de cláusula contratual que prevê a capitalização mensal dos juros, bem como fluxo de pagamento composto por parcelas de periodicidade igualmente mensal.

Tal distinção revela-se relevante para o deslinde da controvérsia.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

Além disso, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui indicativo suficiente de pactuação da capitalização mensal, conforme
jurisprudência consolidada
na jurisprudência hodierna.

Nesse cenário, não se pode reconhecer, nesta fase processual, a abusividade apontada pelo agravante. Seria necessário verificar, em cognição mais ampla, a integralidade do instrumento contratual, a memória de cálculo e a efetiva metodologia aplicada pela instituição financeira na formação das parcelas.

Além disso, tais questões sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, circunstância que impede sua análise neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENCARGOS ABUSIVOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE VEDADA PELO TJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensado o efetivo recebimento. 2. A devolução da notificação por ausência do destinatário não impede a constituição em mora do devedor. 3
. A análise de abusividade de encargos contratuais não pode ser realizada em agravo de instrumento quando demanda exame originário pelo juízo de primeiro grau.

(N.U 1010382-47.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
publicado
no DJE 08/05/2026)

Aliás, a mera alegação de capitalização diária de juros, desacompanhada de demonstração objetiva extraída do contrato ou de cálculo técnico idôneo que evidencie sua efetiva incidência, não se mostra suficiente para descaracterizar a mora regularmente comprovada, tampouco para justificar a cassação da liminar de busca e apreensão.

A interpretação sistemática do Decreto-Lei nº 911/1969 reforça essa conclusão.

O procedimento especial foi concebido para assegurar pronta efetividade à garantia fiduciária quando comprovados contrato, inadimplemento e mora, reservando ao devedor a possibilidade de apresentar defesa após a execução da medida.

O Tema 1.040 do STJ consolidou que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Isso não significa negar ao devedor o direito de discutir abusividades contratuais. Significa apenas reconhecer que, no agravo interposto contra a decisão liminar, o exame deve permanecer vinculado à presença dos requisitos legais que autorizaram a apreensão, sem antecipar, de forma exauriente, matéria revisional que demanda contraditório, prova e apreciação pelo Juízo de origem.

Nessa linha, c
aso o agravante demonstre, oportunamente, a existência de capitalização diária não informada ou de outro encargo abusivo no período de normalidade contratual, a matéria poderá ser devidamente examinada no momento processual adequado, com as consequências jurídicas cabíveis.

Portanto, sem mais delongas, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida
, haja vista o cumprimento da
mora foi comprovada por meio de notificação extrajudicial idônea; a alegação de capitalização diária de juros não se encontra demonstrada, de forma suficiente, nesta fase processual; e, por ora, não há fundamento jurídico seguro para cassar a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão nos autos de origem.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026